Tribunal: TJMT
Processo: 1014954-50.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014954-50.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REINALDO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 011.409.411-00 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1014954-50.2020.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória/MT

Embargante(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Embargada(s):

Reinaldo da Silva Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO PARA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. VÍCIO SANADO. RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO ALTERADO. RECURSO ACOLHIDO PARCIALMENTE.

Acolhem-se parcialmente os embargos de declaração se há no voto a omissão apontada com relação à inaplicação da Súmula 385/STJ.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade,
conheceu do recurso interposto pela Reclamante e Deu-lhe parcial provimento para afastar a prescrição trienal quanto a condenação a título de dano moral e condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 a título de dano moral, nos termos do voto do Relator.

Sustenta a parte Embargante que o v. acórdão apresenta omissão, no tocante a aplicação da Súmula 385 do STJ, pois nas contrarrazões recursais foi informado que no processo sob o nº 8010897-69.2017.811.0002, o reclamante anexou extrato do SCPC, onde constavam duas inscrições preexistentes a questionada nos autos, portanto, deve ser aplicada a Súmula 385 STJ para afastar a indenização.

Requer sejam os embargos declaratórios conhecidos e providos, com a finalidade de modificação do julgado com a aplicação da Súmula 385 do STJ.

É o relatório

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

Da analise da decisão recorrida, observo que assiste razão a parte Embargante, de fato restou omissa a decisão no que tange a pretensão de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, em consulta ao sistema PROJUDI ao processo sob nº 8010897-69.2017.811.0002, verifiquei que as inscrições que a reclamada alega serem preexistentes, foram declaradas ilegais, portanto, não há como acolher a pretensão de aplicabilidade da Súmula 385 do STJ na presente ação.

Deste modo, em que pese à omissão da decisão quanto à análise da aplicação da Súmula 385 do STJ, deixo de aplicá-la em razão de não restar comprovado à existência de anotação legítima anterior à questionada no presente feito.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, reconheço a omissão apontada,
dou parcial provimento aos Embargos de Declaração
, para sanar o vício apontado, porém, sem alterar o resultado do julgado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator